Tribunal: TCU
Processo: 010.504/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6995/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.504/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliana Aparecida Silva (XXX.744.856-XX); Eliane Grazielle Estevao (XXX.976.066-XX); Elizangela Cristina de Paula Donato (XXX.897.936-XX); Luanai Graziele Luquini Gerolis (XXX.324.207-XX); Marina Chaves Silva (XXX.531.306-XX); Najara Barbosa da Rocha (XXX.517.578-XX); Rachel Cecilia de Oliveira Costa (XXX.924.726-XX); Tatiene Aparecida Facundo Silva (XXX.797.686-XX); Thiago de Alencar Neves (XXX.138.011-XX); Valeria Pinheiro Oliveira (XXX.755.876-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.